Tribunal: TJES
Processo: 5016271-95.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016271-95.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA PEREZ
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5016271-95.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANESTES

RECORRIDA:

LUCIA HELENA PEREZ

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES .

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de conhecimento em que objetiva a parte autora indenização por danos materiais e morais em razão de alegado desvio de numerário de sua conta via PIX para terceiro desconhecido. Narra a parte Autora, em síntese, que foi até uma agência e descobriu que recebeu em sua conta, também no dia 24/06/2022, uma transferência via pix no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) enviado por uma pessoa chamada GILSON AUGUSTO C DEFERENTE, pessoa esta desconhecida pela requerente e ainda no mesmo dia fizeram uma transferência via pix da conta da requerente para conta de TALYTA DOS SANTOS no montante de R$ 10.000,00. A requerente questionou a requerida de como poderia ter acontecido, tendo em vista que não estava autorizado transferência por pix de valor tão alto e pelo fato de que ela sequer fez movimentações nesse dia e nesse horário. A requerida simplesmente informou que tinha tais informações, mas que nada poderia fazer quanto ao ocorrido. Requer reparação por danos materiais e indenização pelos danos morais por ela suportados.

O Banco Requerido, em sua defesa (ID. 4924607). No mérito, aduziu ausência de vazamento de dados pessoais, dever geral de cautela do cliente, excludente de responsabilidade pelos danos, inexistência de danos materiais e danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4924613) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, condeno o requerido a indenizar o autor por danos materiais no valor de R$2.000,00, atualizado monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como por danos morais na quantia de R$ 3.000,00, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4924614). Em suas razões, alega culpa exclusiva da vítima, inexistência de responsabilidade do recorrente, afastamento dos danos morais, motivos pelos quais pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, que sejam minorados os danos morais arbitrados pelo juízo singular em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões aos Recursos apresentados (ID. 4924619), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, senão vejamos:

“
Caberia ao requerido, assim, demonstrar que as transações ora questionadas eram compatíveis com as movimentações ordinárias do perfil da autora, bem como quais medidas teria implementado no caso da autora com o intuito de evitar a fraude, contudo, assim não o fez.

Não é razoável que o requerido não adote mecanismos para impedir a atuação de possíveis fraudadores, configurando-se a falha do dever de segurança como fortuito interno da atividade fornecida no mercado de consumo. Nesse sentido, inclusive, o STJ editou a Súmula nº. 479, ao estabelecer que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O fornecedor de serviços tem o dever de garantir a segurança (art. 4º, I e art. 6º, I, CDC) dos serviços prestados e se assim não age, deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor, na forma do art. 14, caput e §1º, do CDC.”

Ademais, entendo que o uso indevido de meios telefônicos e eletrônicos por falsários é prática previsível e o banco recorrente, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, a acertada sentença de piso deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)